Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO. TEMA 466/STJ. SÚMULA 479/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. A tese fixada pelo STJ no tema 466 dos julgados repetitivos é a seguinte: “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
3. O enunciado de súmula 479 do STJ assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Constatando-se que a Segunda Turma Recursal fundamentou expressamente, no acórdão reclamado, os motivos pelos quais não aplicou ao caso concreto a súmula 479 – e, consequentemente, o tema 466 dos julgados repetitivos, que reproduz o enunciado sumular -, não há que se falar em violação aos precedentes vinculantes.
5. O próprio STJ, prolator dos precedentes vinculantes indicados pelo reclamante, possui jurisprudência no sentido de que a culpa exclusiva do correntista afasta a responsabilidade da instituição financeira.
6. Qualquer discussão sobre as particularidades fáticas apontadas pelo autor exigiria o revolvimento dos fatos alegados e das provas produzidas no processo de origem, o que se mostra incabível em sede de reclamação, sob pena de desvirtuar seu escopo e transformá-la em mero sucedâneo recursal.
7. Reclamação julgada improcedente.